Tribunal: TJSP
Processo: 1078673-81.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. Réu que não comprova a regularidade da operação financeira vinculada ao nome do autor e que gerou o apontamento em órgão de proteção ao crédito questionado. Telas sistêmicas não podem ser admitidas como meio de prova para comprovar a existência da contratação e do débito, uma vez que produzidos unilateralmente, ou seja, sem o crivo do contraditório. Dano moral

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. Réu que não comprova a regularidade da operação financeira vinculada ao nome do autor e que gerou o apontamento em órgão de proteção ao crédito questionado. Telas sistêmicas não podem ser admitidas como meio de prova para comprovar a existência da contratação e do débito, uma vez que produzidos unilateralmente, ou seja, sem o crivo do contraditório. Dano moral caracterizado. Recurso provido.